Tribunal: TJBA
Processo: 8005702-21.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005702-21.2024.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: EDNAJARA CARNEIRO DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
SERGIO BARTILOTTI ANSELMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO PAGAMENTO DO FGTS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que declarou a nulidade da contratação da Reclamante, Ednajara Carneiro da Silva Santos, por ausência de concurso público, condenando o Município ao recolhimento do FGTS. O Município alega a regularidade da contratação e a inexistência de elementos que comprovem a irregularidade, pleiteando a reforma da sentença.

II. Questão em discussão:

Discute-se: (1) se a contratação temporária da Reclamante foi realizada em conformidade com os princípios constitucionais e legais, e (2) se o Município está obrigado ao recolhimento do FGTS.

III. Razões de decidir:

Declara-se nula a contratação temporária da Reclamante, realizada sem concurso público, em afronta ao art. 37, II, da CF/88. O vínculo, estendido por mais de dez anos, desvirtuou a modalidade temporária. Reconhece-se o direito ao FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, com prescrição quinquenal aplicável. O Município não comprovou a regularidade da contratação nem o adimplemento das verbas, configurando enriquecimento ilícito.

Dispositivos legais relevantes citados:

Constituição Federal, art. 37, II;
Lei nº 8.036/90, art. 19-A;
CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 596478 RG/RR;
TJ-BA, APL: 8000926-25.2018.8.05.0218.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8005702-21.2024.8.05.0004, em que figuram como parte recorrente o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e parte recorrida EDNAJARA CARNEIRO DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador, 25 de fevereiro de 2025.

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Desembargador - Relator

R - 07